Tribunal: STJ
Processo: 5194894-79.2024.8.09.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088329 - GO(2025/0417582-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B T S
ADVOGADO
: HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - MG107778
AGRAVADO
: R A DAS C G
ADVOGADO
: LEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA - GO031254
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
§ 1o, DO
ART. 86,
CPC. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ PARA REVER
AFERIÇÃO DO QUANTITATIVO DE DECAIMENTO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao apelo nobre manejado contra acórdão que manteve a
sucumbência recíproca e a distribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a sucumbência recíproca pode
ser afastada com base no
§ 1o, do CPC, reconhecendo-se
art. 86,
sucumbência mínima; (ii) é possível, em sede especial, reavaliar o
quantitativo em que cada parte decaiu dos pedidos.
3. A reavaliação do percentual de decaimento das partes e a distinção
entre sucumbência mínima e recíproca demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA55388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a953cb-e14f-4948-90e1-16c022a160e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a953cb-e14f-4948-90e1-16c022a160e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088329 - GO(2025/0417582-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B T S
ADVOGADO
: HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - MG107778
AGRAVADO
: R A DAS C G
ADVOGADO
: LEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA - GO031254
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
§ 1o, DO
ART. 86,
CPC. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ PARA REVER
AFERIÇÃO DO QUANTITATIVO DE DECAIMENTO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao apelo nobre manejado contra acórdão que manteve a
sucumbência recíproca e a distribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a sucumbência recíproca pode
ser afastada com base no
§ 1o, do CPC, reconhecendo-se
art. 86,
sucumbência mínima; (ii) é possível, em sede especial, reavaliar o
quantitativo em que cada parte decaiu dos pedidos.
3. A reavaliação do percentual de decaimento das partes e a distinção
entre sucumbência mínima e recíproca demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B.T.S. (B.T.S) contra
decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de relatoria do Des. DORACI
LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55050306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: fb6c3199-0f9f-4b8b-95af-8554aa6cf029

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO
OBRIGAÇÃO
C/C
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISBACEN (SCR). FALTA DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
ILEGALIDADE.
HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
E
SIMÉTRICA
ENTRE
OS
.
LITIGANTES. MAJORAÇÃO RECURSAL
1. O Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central faz
parte do SISBACEN, que possui natureza de banco de dados interno e
funciona similarmente aos órgãos de proteção ao crédito, visto que é
utilizado pelas instituições financeiras para consultas prévias das
negociações de empréstimo bancário.
2. O artigo 13, da Resolução no
do Banco Central do
5.037/2022,
Brasil, estabelece a necessidade de a instituição financeira realizar a
prévia notificação do consumidor antes de inscrevê-la no Sistema de
Informações de Crédito – SCR, sob pena de se configurar ato ilícito
passível de indenização, consoante jurisprudência pacífica deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
3. É responsabilidade exclusiva das instituições financeiras as
inclusões, correções e exclusões dos registros constantes do SCR,
nos termos do artigo 15 da Resolução no
do BACEN.
5.037/2022
4. Configurada a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput, do CPC, devem ser redistribuídos os honorários advocatícios,
as custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta
por cento) para cada parte, sobre os honorários fixados em sentença.
5. Desprovido o Recurso, majoram-se os honorários devidos pelo
Apelante, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
(e-STJ, fl. 290-
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
com destaques no original).

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, B.T.S. alegou a violação do art. 86, § 1o, do CPC, ao sustentar que o
a c
ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre a parte adversa, afastando-se a
sucumbência recíproca, considerando que sucumbiu em parte mínima do pedido (e-
STJ, fls.
).
306/310
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
340/343
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55050306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: fb6c3199-0f9f-4b8b-95af-8554aa6cf029

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, soberano na análise do conteúdo
fático-probatório, manteve a sucumbência recíproca, como se pode observar dos
trechos extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcritos:

2.3. Honorários. O julgador a quo, considerando a sucumbência
recíproca das partes, e à vista do disposto no artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil, fixou os honorários em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, e determinou sua
. Ao realizar tal
distribuição pro rata (50%) entre as partes
distribuição, o sentenciante, com acerto, levou em consideração
os pedidos iniciais (exclusão da negativação e danos morais), e a
efetiva entrega da prestação jurisdicional (exclusão da
negativação), de modo que, decaindo da metade de sua
pretensão, deve a Autora arcar com 50% (cinquenta por cento)
dos honorários advocatícios fixados pelo juiz, ficando os outros
50% (cinquenta por cento) a cargo do Requerido, ora Apelante.
[..] Dessa feita, a sentença recorrida deve ser mantida, por estes, e por
seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.
- sem destaques no
299/300
original).

Na linha dos precedentes desta Corte, não é possível avaliar, em sede
de recurso especial, o quantitativo em que as partes decaíram do pedido, para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima, porque isso implicaria reexame de
matéria fático-probatória, incidindo, à espécie, a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REVISÃO.
MATÉRIA DE ORDEM
SÚMULA No 7/STJ.
PÚBLICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA No 568/STJ.
DISPOSITIVOS LEGAIS. COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. LIMITES.
§ 2o,
ART. 85,
DO CPC. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1.A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a
revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido,
para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima,
implica reexame de matéria fático-probatória, incidindo a
Súmula no 7/STJ.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro RICARDO
AREsp n. 2.626.785/TO,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe de
18/11/2024,
- sem destaques no original)
22/11/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE
Documento eletrônico VDA55050306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: fb6c3199-0f9f-4b8b-95af-8554aa6cf029

DA
PARTE.
RECONHECIMENTO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
E
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
[...]
2. O STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de que "a
apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na
demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência
mínima ou recíproca, encontra óbice na
por
Súmula n.7/STJ,
revolver
matéria
eminentemente
fática"
(AgInt
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.116.534/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
(AgInt no
relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.188.862/SP,
Primeira Turma, j.
DJe de
- sem destaques no
21/10/2024,
28/10/2024
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AFRONTA
A
SÚMULA.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO STJ. TEMAS NÃO
DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Não é possível avaliar, no âmbito do recurso especial, o
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima, porque isso
implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que acarretaria
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.962.527/SC,
DJEN de
- sem destaques no original)
13/10/2025,
16/10/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REVISÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. Depreende-se do acórdão que foi mantida a sucumbência
recíproca, tendo em vista a manutenção da condenação à
limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% da
remuneração
dos
servidores,
não
havendo
falar
em
Documento eletrônico VDA55050306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: fb6c3199-0f9f-4b8b-95af-8554aa6cf029

improcedência total dos pedidos. Alterar o decidido no acórdão
de origem a respeito da sucumbência recíproca encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp n. 2.543.137/SP,
MARTINS, Terceira Turma,
DJEN de
- sem
j.13/10/2025,
16/10/2025
destaques no original)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da parte recorrente, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se
art. 85,
o caso, os ditames do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:22
Código de Controle do Documento: fb6c3199-0f9f-4b8b-95af-8554aa6cf029

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.088.329 / GO
Número Registro: 2025/0417582-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
519489479 51948947920248090079
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B T S
ADVOGADO : HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - MG107778
AGRAVADO
: R A DAS C G
ADVOGADO : LEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA - GO031254
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 40063c5e-06cf-4eff-9a5e-c5960b3afc59

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 40063c5e-06cf-4eff-9a5e-c5960b3afc59